Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701179-97.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEANDRA FAGUNDES PERES Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Leandra Fagundes Peres, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I– ID no 25341784). 2. Sem custas. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 25341790, a apelante alega, em suma, estarem presentes todos os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão e para o deferimento da liminar, incluindo a mora, que decorre do inadimplemento da apelada, nos termos do Decreto no 911/1969, art.2o, § 2o e conforme entendimento do STJ (REsp 1.237.699/SC). 4. Ressalta que a notificação extrajudicial realizada via e-mail registrado foi encaminhada para o endereço digital indicado pela devedora no contrato de alienação fiduciária e nos demais documentos apresentados à época da contatação do financiamento, o que seria suficiente para comprovar a mora. Cita julgado. 5. Sustenta “que a necessidade de notificação ou protesto somente existe quando a obrigação não possui data de vencimento”, o que não é o caso dos autos. Tece comentários sobre o CC/1916, art. 960 e CC/2002, art. 397, parágrafo único. 6. Defende “que a falha na comunicação a impedir o aperfeiçoamento do ato” deve ser atribuída à apelada ante a inexatidão da informação prestada, pois a instituição financeira encaminhou a notificação extrajudicial, por e-mail, para o endereço eletrônico indicado pela devedora no contrato. Informa que o e-mail foi recebido . 7. Pede o prequestionamento da matéria e a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito e o deferimento da liminar. 8. Preparo comprovado (IDs no 25341791 e no 25341792). 9. Nos termos do CPC, art. 331 a sentença foi mantida (ID no 25341787). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (25341787). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 16. A ação foi proposta em 9/3/2021. Em 10/3/2021, o Juiz determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. A autora/apelante deveria comprovar a constituição da devedora em mora, mediante a juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR no endereço da ré/apelada, ainda que não fosse recebido diretamente por ela, uma vez que não havia prova do recebimento da notificação extrajudicial no endereço da devedora (ID no 25341781). 17. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 25341782), motivo pelo qual sobreveio a sentença extintiva (CPC, art. 485, I - ID no 25341784). 18. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 19. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 20. Todas as providências foram devidamente justificadas. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 21. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 22. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, cumpre o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. O devedor tem o dever de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 23. Ocorre que o simples envio de e-mail para o endereço eletrônico, ainda que constante no contrato, não cumpre o requisito legal para constituição do devedor em mora. Precedentes: Acórdão 1198520, 07111042220188070009, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; Acórdão 1203226, 07049554020198070020, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019.; Acórdão 1322612, 07032404420208070014, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. 24. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 25. Confirmo a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 9/3/2021, com valor da causa de R$ 83.930,99. Sentença proferida em 9/4/2021. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 28. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO